Tribunal: TJMT
Processo: 1021339-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021339-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (EMBARGANTE), NEOCIR BERTICELLI - CPF: 334.182.929-68 (EMBARGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1021339-15.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE FINANCIAMENTO AGRÍCOLA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, COM PEDIDO LIMINAR” de n. 0001179-17.2010.8.11.0040 onde litiga com NEOCIR BERTICELL perante a 2a Vara Cível de Sorriso – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 201489184 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 202880194 que o C. STJ já pacificou entendimento no sentido de que, o que faz coisa julgada são as questões de mérito decididas da ação de conhecimento e não pode a liquidação alterar seus critérios. No presente caso, conforme aduzido no recurso de agravo de instrumento, na fase de conhecimento os juros de mora foram fixados desde a citação;

Aduz que o Sr. Perito, em violação a coisa julgada, computou os juros legais a partir do dia 01/03/1990, à taxa de 0,5% ao mês até o dia 10/01/2003 e de 1,0% daí em diante, conforme se pode facilmente constatar no final das suas planilhas, quando deveria ter feito a partir da citação;

Afirma que o v. acordão deve ser complementado para afastar as omissões apontadas diante da existência de violação a coisa julgada, para que sejam lançadas as devidas razões de distinção entre os precedentes citados pelo embargante e o caso sob análise, em respeito ao inciso IV e VI do §1o do art. 489 c/c o inciso II do parágrafo único do art. 1.022, ambos do CPC;

Requer o Embargante sejam os presentes embargos declaratórios conhecidos e providos para o fim de suprir os vícios apontados, com o registro das devidas razões de distinção entre os precedentes citados pelo Embargante e o caso sob análise, com a intimação do adverso para se manifestar sobre os presentes aclaratórios, face a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes caso a decisão passar a seguir os precedentes invocados e/ou sanar a omissão apontada.

Contrarrazões sob ID. 204626160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

O Agravante deixou de impugnar os cálculos periciais de liquidação na data aprazada, ocorrendo a preclusão temporal.

E, de acordo com o art. 507, do CPC, as partes não podem rediscutir questões já decididas e não impugnadas no momento oportuno:

Trata-se, no caso, de preclusão temporal, isto é, a perda da faculdade processual pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto em lei. Isso se deve a ideia de que o processo civil é sempre uma marcha para frente, que se coaduna com a celeridade processual, bem como com a lealdade processual.

A Corte Superior reconhece que “o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, sendo os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.342.744/PR, relator Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 9/4/2019).

Na hipótese, o que se vê é a intenção do agravante de impugnar os cálculos do perito, o que, como amplamente exposto na decisão ora agravada, se deu depois de operada a preclusão.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por NEOCIR BERTICELLI E OUTRO em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Tendo em vista que o executado fora intimado a pagar, mas quedou-se inerte, apresentou planilha de atualização de débitos.

O Banco executado compareceu aos autos apresentando Impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo inexistir preclusão para adequação do valor executado ao título, de modo que o feito deve ser novamente remetido ao perito para análise de cálculos.

Ainda, diz haver excesso na execução, mais uma vez atacando o laudo pericial e apresenta cálculos próprios.

Por fim, aduz inaplicável o art. 523 do CPC, uma vez que tal só teria lugar quando houver quantia certa sendo executada, de modo que não haveria sua resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

A parte credora, apresentando resposta à impugnação, aduz ter havido perda do prazo pelo banco executado para impugnar os cálculos periciais, de modo que já teria ocorrido preclusão consumativa neste ponto. Ainda, reforça que os cálculos periciais seguiram os parâmetros da sentença transitada em julgado, estando corretos.

Requereu fosse acolhida preliminar para reconhecimento da preclusão consumativa e manutenção dos cálculos, ou o indeferimento dos pleitos formulados em sede de impugnação, com levantamento dos valores já depositados (R$ 472.666,57), bem como intimação para quitar o saldo.

Ao analisar a Impugnação, o Magistrado a quo consignou que somente em 28/03/2023 é que veio o banco executado apresentar impugnação aos cálculos periciais, sendo certo que sentença constante do ID 95704910 já havia declarado tal preclusão, homologando os cálculos periciais.

De igual modo, não há que se falar em excesso na execução, tendo-se por aplicável a regra do art. 523, do CPC.

Ressaltou ser extemporânea a impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual indeferiu os pedidos, de modo a manter os cálculos periciais já homologados nos autos.

Considerando o pagamento informado nos autos, o qual deverá ser levantado pelo credor, determinou a intimação do banco executado para pagar o saldo, a partir dos cálculos apresentados e expedição de alvará para levantamento do valor depositado em ID 113701508, conforme requerido pela parte exequente.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, constata-se dos autos que, quando iniciada a fase de liquidação de sentença, a D. Magistrada a quo nomeou perito judicial para elaboração dos cálculos.

O laudo pericial, desenvolvido nos parâmetros definidos em sentença e acórdão transitados em julgado, foi apresentado pelo sr. Perito em 11/12/2020, tendo sido as partes intimadas a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sendo publicada a certidão de intimação em 03/02/2021 e findando-se o prazo para manifestação em 10/02/2021.

Ocorre que o banco Executado/Agravante manteve-se inerte, não apresentando qualquer impugnação aos cálculos elaborados pelo sr. Perito, transcorrendo o prazo in albis.

Somente em 18/02/2021, dias após o termo ad quem é que Executado se manifestou nos autos, tão somente para requerer a dilação do prazo e, apenas em 02/03/2021, apresentou impugnação aos cálculos.

Deste modo, o Agravante deixou de impugnar os cálculos periciais de liquidação na data aprazada, ocorrendo a preclusão temporal.

E, de acordo com o art. 507, do CPC, as partes não podem rediscutir questões já decididas e não impugnadas no momento oportuno:

Trata-se, no caso, de preclusão temporal, isto é, a “perda da faculdade processual pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto em lei” (NERY JR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018. p. 1415).

Desse modo, é inadmissível a reapreciação de matéria já decidida e não impugnada em momento oportuno, uma vez que “quem não recorre, em tempo útil, da decisão que lhe é desfavorável, sofre a perda do direito de questionar suas conclusões” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral de direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 58a Ed. p. 1.076).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente reconhece a ausência de preclusão em relação aos juros e correção monetária quando estas questões deixaram de ser devidamente fixadas ou apreciadas, isto é, quando há omissão do julgador sobre sua fixação, não podendo esta omissão prejudicar a parte; situação que não se confunde com a hipótese, em que houve manifestação quando do julgamento do processo de conhecimento, sem impugnação no recurso superveniente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1830905 SC 2019/0234351-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)

Nesse caminho, não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre a não sujeição das alegações de erro de cálculo aos efeitos da preclusão.

Todavia, a própria Corte Superior reconhece que “o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, sendo os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.342.744/PR, relator Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 9/4/2019).

Na hipótese, o que se vê é a intenção do agravante de impugnar os cálculos do perito, o que, como amplamente exposto na decisão ora agravada, se deu depois de operada a preclusão.

Isso se deve a ideia de que o processo civil é sempre uma marcha para frente, que se coaduna com a celeridade processual, bem como com a lealdade processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO OBRIGAÇÃO DE FAZER, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO RECORRIDA E MANTIDA PELO TRIBUNAL. ASTREINTES MANTIDAS NA SENTENÇA E CONFIRMADAS EM APRECIAÇÃO RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA NÃO PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO PELA PARTE (ART. 507 DO CPC) OU DE REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO (ART. 505 DO CPC). VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONSAGRADORES DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE (ART. 1o, 5o, II E 37 DA CR), DO DEVIDO PROCESO LEGAL (ART. 5o, LV DA CR) E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII DA CR). INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI PARA MODIFICAÇÃO DE VALOR E PERIDIOCIDADE OU AFASTAMENTO DAS ASTREINTES (Art. 537, § 1o do CPC). 1. Os agravantes pretendem a reforma da decisão que modificou a periodicidade de incidência da multa cominatória - vencida e confirmada em grau recursal - de diária para mensal. 2. Impossibilidade de modificação de multa vencida. Possibilidade jurídica reservada à multa vincenda, ainda assim quando atendidos os pressupostos elencados em lei. Ex vi § 1o do art. 537 do CPC. 3. Matéria já decidida sobre a qual se operou a preclusão. Impossibilidade de rediscussão e reapreciação. Questão já apreciada no Agravo de Instrumento n o 0020282-98.2016.8.19.0000. Princípio da unirrecorribilidade. 4. A multa tem caráter coercitivo-punitivo e se destina a promover a efetividade de uma decisão judicial, bem como evitar que o devedor retarde indevidamente o cumprimento de obrigação em detrimento da parte contrária. 5. Aquele que deliberadamente se dispõe a descumprir decisão judicial, rompendo com a eticidade de relação social, bem como eticidade processual que impõe as obrigações esculpidas no art. 77 do CPC, há de suportar as consequências pelo comportamento escolhido. Montante da dívida decorrente do desatendimento à ordem judicial não é fundamento jurídico para redução da multa vencida, que deve ser suportada pelo devedor que descumpriu decisão judicial. Trata-se da ética da responsabilidade. 6. Rediscussão de matéria já decidida, recorrida e mantida tangencia o disposto nos arts. 79 e 80 do CPC. 7. Preclusão pro judicato. Reapreciação que se traduz em error in judicando. Nulidade que se impõe. Precedentes do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.222.030/SP, AgInt no AREsp 1.406.268/SP e AgREsp no 1.642.953/GO. 8. Reapreciação de matéria preclusa. Violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e duração razoável do processo. Precedente do STF: RE 273.363. 9. Anulação da decisão recorrida que se impõe para restabelecer a periodicidade determinada em decisão preclusa e em sentença transitada em julgado. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO RECORRIDA.” (TJ-RJ, AI: 00308547420208190000, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 24/08/2020)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. TESE SOBRE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO AO FILHO COMUM DAS PARTES. RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA NA ORIGEM. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. ARTIGOS ALEGADOS COMO VIOLADOS SEM PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.” (STJ, AREsp: 2037540 MG 2021/0383738-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 18/04/2022)

Ao arremate, não vinga a tese de excesso de execução porquanto a sentença homologatória dos cálculos periciais transitou em julgado em 18/10/2022, impossibilitando novo julgamento da matéria.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024